Tribunal: TJDFT
Processo: 0752628-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu o ajuizamento abusivo da demanda no foro do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes, concluindo que o ajuizamento da demanda no Distrito Federal configurou abuso do direito de ação.
5. A divergência entre a tese adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão, mas exercício legítimo da função jurisdicional.
6. Não há obrigatoriedade de o julgador justificar a não aplicação de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A divergência entre a tese jurídica adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente os argumentos capazes de infirmar suas conclusões."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 233, 240, § 2o, 319, 321, 489, § 1o, VI.